Tribunal: TJBA
Processo: 8076130-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076130-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRACA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO APELADO: JOSE NOGUEIRA ALVES - ME Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS. EMOLUMENTOS. RECOLHIMENTO DE DESPESA PERANTE O TABELIONATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por GRAÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de protesto e pedido de tutela de urgência. 2. A sentença fundamentada na ausência de pressupostos processuais, especialmente o recolhimento das custas iniciais. 3. O apelante alega o regular recolhimento das custas iniciais e das despesas relativas ao pedido de suspensão do protesto, com comprovantes anexados. 4. Argumenta ausência de intimação específica para regularização de eventual vício, em desacordo com os arts. 485, §1º, e 317 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se houve recolhimento regular das custas iniciais e se a ausência de intimação para regularização de eventual vício processual justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os documentos dos autos comprovam o recolhimento das custas iniciais do processo. 7. As custas relativas ao pedido de suspensão do protesto constituem emolumentos devidos ao tabelionato, não integrando as custas judiciais. 8. A decisão liminar determinou recolhimento das despesas diretamente ao cartório competente, não no processo judicial. 9. A certidão que atestou o decurso de prazo para recolhimento de custas judiciais está equivocada, pois se refere a despesas devidas ao tabelionato. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) O recolhimento de emolumentos para cumprimento de decisão liminar de suspensão de protesto deve ser realizado diretamente perante o tabelionato competente, não se confundindo com custas judiciais; b) Não há que se falar em vício processual ou inércia da parte interessada, pois sequer foi intimada previamente para comprovar que adotou as providências necessárias para cumprimento do ato diretamente no referido ofício. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8076130-42.2021.8.05.0001, em que figura como recorrente GRAÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e, como parte recorrida, JOSÉ NOGUEIRA ALVES - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____de ________________ de ____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça